Tribunal: TJES
Processo: 0006101-79.2009.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD DE VALOR ÍNFIMO. INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Sustenta-se que houve manifestação tempestiva nos autos e que o bloqueio de valores via Sisbajud, ainda que de pequeno montante, configuraria causa interruptiva da prescrição, à luz do Tema Repetitivo 568, do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a constrição de valor manifestamente irrisório em conta bancária do executado possui aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação das normas processuais relativas à prescrição intercorrente deve observar sua finalidade de impedir a perpetuação indefinida das execuções e assegurar segurança jurídica às relações processuais.

A interrupção do prazo prescricional exige a prática de ato processual efetivo, útil e capaz de representar avanço concreto em direção à satisfação do crédito exequendo.

A constrição de valor manifestamente ínfimo, sem impacto real na quitação da dívida, equipara-se, em seus efeitos práticos, a diligência infrutífera, por não aproximar as partes da solução do litígio.

A teleologia do art. 836, do Código de Processo Civil, impede a atribuição de eficácia interruptiva a bloqueio de quantia que seria integralmente absorvida pelas custas da execução, evidenciando a inutilidade da constrição.

A jurisprudência pátria reconhece que a localização e bloqueio de valores insignificantes não configuram causa interruptiva da prescrição intercorrente.

No caso concreto, o bloqueio realizado via Sisbajud resultou na constrição de valor ínfimo em comparação ao montante executado, não caracterizando ato eficaz para interromper a contagem do prazo prescricional, que transcorreu integralmente após o período de suspensão processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, § 3º, 836, 921 e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 568;

TJDFT, AC nº 0038873-91.2014.8.07.0007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 15.10.2025;

TJMT, AI nº 1034239-59.2025.8.11.0000, Rel. Desª Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006101-79.2009.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GENI MENDES FERREIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0006101-79.2009.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado(s) do reclamante: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, LUIS FELIPE PINTO VALFRE

APELADO: GENI MENDES FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença (ID 18400366) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0006101-79.2009.8.08.0021.

A sentença recorrida declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

O juízo de primeiro grau estabeleceu como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data de 10/05/2020, um ano após a intimação da exequente sobre a suspensão do processo (ocorrida em 10/05/2019), e fixou o termo final em 10/05/2025.

Fundamentou, ainda, que o bloqueio de R$ 63,46 (sessenta e três reais e quarenta e seis centavos) em 16/09/2022 constitui valor irrisório, incapaz de interromper o prazo prescricional, equiparando-o a uma diligência infrutífera.

Em suas razões recursais (ID 18400368), a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença. Para tanto, argumenta que a decisão se baseou em uma certidão equivocada de decurso de prazo (ID 18400365), pois teria se manifestado tempestivamente nos autos (ID 18400364) contra a prescrição, bem como defende a ausência de inércia de sua parte, ressaltando a constante e incansável atuação processual na busca pela satisfação do crédito. Assevera, principalmente, que a efetiva constrição patrimonial ocorrida em 16/09/2022, no valor de R$ 63,46, configurou causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do Tema Repetitivo 568 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente do montante bloqueado.

Alega que a lei não faz ressalva quanto a valores mínimos para a interrupção da prescrição e que a desconsideração do bloqueio viola o ordenamento jurídico. Por fim, invoca a aplicação do artigo 240, § 3º, do CPC, e a violação ao contraditório substancial.

A parte apelada, Geni Mendes Ferreira, assistida pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (ID 18400372), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, argumentando, em suma, por negativa geral.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a constrição de valor manifestamente irrisório em conta bancária da parte executada é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

A apelante defende que a literalidade da tese fixada no Tema Repetitivo 568/STJ e da legislação processual civil não impõe qualquer requisito de valor para a interrupção do prazo prescricional, bastando a efetiva constrição patrimonial
.

Contudo, a interpretação da norma processual não pode se limitar a uma análise puramente literal e isolada. É imperativo que a aplicação da lei seja conduzida em harmonia com sua finalidade e com os princípios basilares que estruturam o ordenamento jurídico, especialmente os da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

O instituto da prescrição intercorrente, vale ressaltar, não visa apenar o credor diligente, mas sim a coibir a perpetuação indefinida das execuções, conferindo segurança jurídica às relações e sancionando a inércia prolongada e injustificada na busca pela satisfação do crédito.

Nesse contexto, para que um ato processual seja considerado um marco interruptivo válido do prazo prescricional, ele deve representar um avanço concreto, útil e minimamente eficaz em direção à quitação da dívida.

Desse modo, a mera localização e bloqueio de valores insignificantes, que não possuem qualquer impacto real na satisfação do crédito exequendo e que, muitas vezes, seriam integralmente consumidos pelas próprias custas da execução, não podem ser equiparados a um ato de efetiva diligência do credor capaz de reiniciar a contagem do prazo prescricional. Tal ato se assemelha, em seus efeitos práticos, a uma diligência infrutífera, pois não aproxima as partes da solução do litígio.

A lógica jurídica por trás dessa conclusão encontra amparo, inclusive, no artigo 836, do Código de Processo Civil, que estabelece: “
Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”.

Ora, se a própria lei desautoriza a efetivação da penhora em situações de inutilidade manifesta, seria um contrassenso atribuir a um bloqueio de valor ínfimo, que sequer se converteria em penhora útil, o poderoso efeito de interromper a prescrição.

A localização de valor irrisório, portanto, não representa a localização de um "bem penhorável" em seu sentido teleológico, pois carece da aptidão mínima para satisfazer a execução.

Nossa jurisprudência pátria corrobora esse entendimento, consolidando a tese de que a constrição de valores ínfimos não possui o condão de interromper a prescrição intercorrente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
A localização de valor irrisório em conta bancária do devedor não autoriza a interrupção do prazo prescricional, pois, nos termos do art. 836 do CPC, a penhora não será levada a efeito caso o valor localizado seja totalmente absorvido pelo pagamento das custas, razão pela qual o valor ínfimo deveria ser desbloqueado e é inapto a ocasionar a interrupção da contagem do prazo de prescrição
.
lV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (...) (TJDF; AC 0038873-91.2014.8.07.0007; Ac. 2057665; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 15/10/2025; Publ. PJe 29/10/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO PARCIAL VIA SISBAJUD DE VALOR IRRISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a suspensão da execução de título extrajudicial pelo prazo de um ano e seu posterior arquivamento, fixando o termo inicial da prescrição intercorrente e a sua consumação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é se a penhora de valor irrisório constitui marco interruptivo do prazo prescricional intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A constrição de valores irrisórios, quando comparados ao montante executado, não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva penhora de bens de valor relevante para que se interrompa o curso do prazo prescricional
. lV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: A constrição de valores ínfimos, sem impacto na satisfação do crédito exequendo, não configura causa interruptiva da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e § 4º-A. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 0000953-55.2007.8.11.0092, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 28/07/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000295-18.2005.8.11.0022, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12/06/2024; TJ-MT, Agravo nº 0001694-61.2006.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22/08/2023. (TJMT; AI 1034239-59.2025.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anglizey Solivan de Oliveira; Julg 30/10/2025; DJMT 30/10/2025).

No caso dos autos, a sentença recorrida corretamente delineou a linha do tempo da prescrição: a intimação da decisão de suspensão do processo ocorreu em 10/05/2019 e, após o transcurso do prazo de suspensão de um ano, o prazo prescricional de cinco anos começou a fluir em 10/05/2020, com termo final previsto para 10/05/2025.

O bloqueio via Sisbajud, realizado em 16/09/2022, resultou na constrição de apenas R$ 63,46 (ID 18400362), valor evidentemente irrisório frente ao montante do débito executado, que à época já ultrapassava R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Essa diligência não pode ser considerada frutífera ou eficaz, uma vez que o montante localizado é inexpressivo e insuficiente para caracterizar a efetiva constrição patrimonial exigida pela jurisprudência como marco interruptivo da prescrição.

Assim, não ocorreu, no quinquênio legal, nenhum ato processual com aptidão para interromper a marcha prescricional.

Ademais, não obstante a alegação de erro material na certidão de decurso de prazo, a manifestação tardia da apelante, em 25/09/2025, não teria o condão de reverter a prescrição intercorrente já operada em 10/05/2025.

Portanto, manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que, consoante fundamentado, a única diligência com êxito (bloqueio de R$ 63,46) não possui natureza satisfativa nem força interruptiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença.

É como voto.

Vitória, 17 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)